Tribunal: TJES
Processo: 5023569-35.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023569-35.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENY BARCELLOS ALVES
RECORRIDO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5023569-35.2023.8.08.0035

RECORRENTE: CENY BARCELLOS ALVES

RECORRIDO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO. PARCELAMENTO DE DÍVIDA. COBRANÇA DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA IMPOR AO CREDOR A RENEGOCIAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CENY BARCELLOS ALVES
em face de
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A,
aduzindo a requerente, por meio do
jus postulandi
, que possui plano de saúde vinculado à requerida, que era pago por sua genitora. Informa que com seu falecimento não teve condições de arcar com os valores mensais, buscando uma forma de parcelar o débito, o que não foi aceito pela ré, culminando com a negativação de seu nome. Busca, assim, a retirada da restrição, cancelamento do plano e parcelamento do débito, mediante pagamentos mensais de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

A requerida não compareceu à audiência designada (ID 10318796), embora devidamente citada/intimada (ID 10318804).

A sentença (ID 10318806) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Face o exposto, revogo a tutela de urgência anteriormente deferida e julgo improcedente o pedido, extinguindo o processo na forma do artigo 487, I do Código de processo Civil
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 10318818), por meio da Defensoria Pública, alegando a possibilidade de parcelamento da dívida.

A requerida não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Observa-se dos autos que a autora é vinculada ao plano de saúde Bradesco, administrado pela requerida, confessando na inicial que não vem efetuando o pagamento das mensalidades, considerando que sua genitora faleceu e era ela quem efetuava os pagamentos.

Foi acionado o PROCON e a requerida ofertou o parcelamento do débito em 06 prestações de R$ 375,85 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) cada, o que não foi aceito pela autora (ID 10318784). Em contrapartida, pretende a mesma pagar mensalmente a importância de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Pois bem. O parcelamento de dívida conforme pretende a devedora constitui mera liberalidade da empresa requerida, que não pode ser compelida a concedê-lo, por ausência de previsão legal para tal imposição.

Com efeito, o parcelamento em si não se afigura direito subjetivo do devedor, conforme estabelecem os artigos 313 e 314 do Código Civil, uma vez que não é obrigado a receber prestação diversa da que é devida. Vejamos:

Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

Art. 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou.

No mesmo sentido, colaciono precedente de minha Relatoria:

EMENTA. RECURSO INOMINADO. IMPOSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA.
PARCELAMENTO DE DÍVIDA. COBRANÇA DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA IMPOR AO CREDOR A RENEGOCIAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5005204-70.2021.8.08.0012, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma).

Ressalto aqui que, o fato de esta decisão não atender ao pedido da parte recorrente, não quer dizer que a requerida deva continuar inflexível na forma de receber os valores devidos. Como dito anteriormente, por liberalidade e se assim entender, a parte recorrida poderá atender ao pedido de parcelamento para que assim o litígio de ambas as partes seja solucionado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Honorários indevidos, ante a revelia da requerida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)